Tribunal: TJPA
Processo: 0803957-36.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803957-36.2024.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA DE NAZARE DO CARMO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo interno em apelação. Precatórios do fundef. Rateio. Abono FUNDEF. Professora aposentada. Municipalização do ensino. Convênio nº 002/2000–SEDUC. Preliminares rejeitadas. Comprovação de efetivo exercício no município. Majoração de honorários recursais. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve sentença de procedência em ação ordinária, reconhecendo o direito de professora aposentada ao recebimento de valores do rateio de precatórios do FUNDEF (abono), em razão de exercício do magistério no Município de Cametá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento/habilitação administrativa e a alegada preclusão no procedimento municipal afastam o interesse de agir e a pretensão ao abono; (ii) estabelecer se a autora comprovou o efetivo exercício no magistério, em período e condições exigidos pela legislação aplicável (federal e municipal), para fazer jus ao rateio do precatório do FUNDEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afastada a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a exigência de prévio requerimento administrativo não é absoluta e não pode, por si só, obstar o acesso ao Judiciário quando o direito postulado decorre diretamente da norma legal e a controvérsia versa sobre correta aplicação de verba de rateio.

4.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a alegação de ausência de habilitação no tempo oportuno e de não atendimento a requisitos de editais e comissões administrativas se relaciona ao mérito, não à inexistência de relação jurídica da autora com o bem da vida postulado.

5.

Rejeita a preliminar de perda superveniente do objeto, pois a alegação de rateio único e ausência de recursos não afasta o dever de observar a destinação vinculada e proporcional dos valores de precatório do FUNDEF, nem impede eventual revisão judicial da correta aplicação, à luz da legislação das diretrizes pertinentes.

6.

A Lei nº 14.325/2022 (que incluiu o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020) assegura o rateio a profissionais do magistério da educação básica e a aposentados que comprovem efetivo exercício nos períodos alcançados pelos repasses a menor, cabendo a Estados e Municípios definir percentuais e critérios por legislação específica.

7.

No contexto do Convênio nº 002/2000–SEDUC, após a fase de transição (até 31/12/2000), o Município de Cametá assume a incumbência de remunerar servidores estaduais sob sua administração em decorrência da municipalização, o que se articula com a verificação do exercício local da autora.

8.

Observados os critérios da Lei Municipal nº. 371/2021 (com alterações promovidas pela Lei Municipal nº. 396/2022), conclui-se pela existência do direito invocado pela autora, diante de declaração expedida pela Secretaria de Estado de Educação, informando a lotação da demandante no Município de Cametá (E.E. Cel. Porto Grande) e
“efetivo exercício do magistério”
no período pertinente, satisfazendo a exigência de comprovação de atividade por ao menos 1 (um) ano entre janeiro/1998 e dezembro/2006 para servidores inativos.

9.

Eventual preclusão administrativa não impede a apreciação judicial da lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da CF/1988). A negativa de pagamento de verba devida implicaria enriquecimento ilícito do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requerimento ou habilitação administrativa e a alegada preclusão no procedimento municipal não afastam o interesse de agir nem impedem a apreciação judicial do direito ao abono do FUNDEF, quando o direito decorre de disciplina legal e há alegação de exclusão indevida do rateio.

2.

O professor aposentado que comprova efetivo exercício do magistério no Município, no período exigido pela legislação municipal para inativos (janeiro/1998 a dezembro/2006, por ao menos 1 ano), faz jus ao abono decorrente do rateio de precatórios do FUNDEF, ainda que possua vínculo originário com o Estado, devendo-se observar o contexto de municipalização disciplinado por convênio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; ADCT, art. 60; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §11, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º; Lei Federal nº 9.424/1996; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A (incluído pela Lei nº 14.325/2022); Lei nº 14.325/2022, art. 2º; Lei Municipal nº 371/2021, art. 4º e §2º, “b” (com alterações pela Lei Municipal nº 396/2022); Regimento Interno do Tribunal, art. 133, XI, “d”; Lei nº 14.057/2020; EC nº 114/2021; Nota Técnica MPF nº 02/2022-GTI FUNDEF/FUNDEB.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 528/DF; TJPA, Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29/04/2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0802040-50.2022.8.14.0012, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 18/11/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802698-40.2023.8.14.0012, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 04/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/2/2026 a 2/3/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803957-36.2024.8.14.0012

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMETÁ

AGRAVADA: MARIA DE NAZARÉ DO CARMO SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno
(ID 30900045) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
contra a decisão monocrática ID 30886590, que nega provimento ao recurso de apelação e mantém a sentença, reconhecendo o direito da autora ao rateio dos valores de precatórios do FUNDEF, em razão de vínculo com o magistério municipal.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que:

(i) A autora possui vínculo com o Estado do Pará, e não com o Município, razão pela qual não seria beneficiária legítima dos precatórios do FUNDEF recebidos pela municipalidade, os quais foram rateados conforme a Lei Municipal n.º 371/2021, posteriormente alterada pelas Leis Municipais n.º 396/2022 e 397/2022, que regulamentaram o pagamento do abono aos profissionais da educação básica vinculados diretamente ao Município;

(ii) A agravada não teria preenchido os requisitos previstos nos editais públicos de chamamento, especialmente quanto à apresentação de documentação obrigatória junto à Comissão Intersetorial instituída para operacionalizar o rateio;

(iii) Houve a preclusão do direito da parte autora em razão da ausência de habilitação no tempo oportuno, sendo, portanto, incabível o pleito indenizatório ou de pagamento fora do procedimento instituído;

(iv) No julgamento da ADPF 528/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de obrigatoriedade de subvinculação dos valores recebidos via precatórios do FUNDEF/FUNDEB à remuneração dos profissionais da educação, confirmando a natureza discricionária do gestor municipal na destinação de tais verbas;

(v) Estaria comprovada a legalidade de seus atos administrativos, a observância ao princípio da isonomia e o respeito à legislação vigente à época dos fatos, inclusive à Lei nº 14.057/2020, à EC nº 114/2021 e à nota técnica MPF nº 02/2022-GTI FUNDEF/FUNDEB, que reconhecem a possibilidade de regulamentação local do abono e do processo de habilitação.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno, para reformar a decisão monocrática e, por consequência, reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido formulado na ação de origem.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (ID 32737162).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A decisão agravada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do §11º, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária arbitrada na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

Decisão proferida de forma monocrática com amparo na alínea “d” do inciso XI do art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

Passo à análise das preliminares.

1.

Preliminar de ausência de interesse de agir.

A exigência de prévio requerimento administrativo, como condição para a configuração do interesse de agir, não é absoluta; sobretudo quando a Administração Pública não demonstra disposição em resolver a demanda administrativamente, ou quando a aplicação da legislação vigente já sinaliza a existência do direito postulado.

Assim, a ausência de requerimento administrativo não pode, por si só, obstar o acesso ao Judiciário, especialmente quando se trata de direito líquido e certo, cuja satisfação é diretamente derivada da norma legal.

No caso concreto, verifica-se que o pedido autoral se refere à correta aplicação de verbas de rateio, direito que já está amparado na legislação e cujas diretrizes não dependem de um ato interpretativo discricionário por parte da Administração. Portanto, não se pode exigir que a parte autora ingresse previamente com um pedido administrativo quando há presunção de que o direito pleiteado já está consolidado em lei, sendo certo que eventual recusa ao seu reconhecimento pela Administração Pública configuraria não apenas uma afronta ao princípio da legalidade, como também violaria o direito de acesso ao Judiciário.

Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de ilegitimidade ativa.

O agravante suscita a preliminar de ilegitimidade ativa ao fundamento de que a autora não possui direito ao benefício do FUNDEF por não haver se habilitado administrativamente no tempo hábil.

A argumentação diz respeito ao mérito, não se confundindo com as circunstâncias fáticas próprias da ilegitimidade ativa, que decorreriam da ausência de relação da autora com o bem postulado, o que não se dá na espécie.

Posto isso, rejeito a preliminar.

3.

Preliminar de perda superveniente do objeto.

A alegação de que não há recursos disponíveis para o pagamento do benefício do precatório proveniente do FUNDEF, por se tratar de rateio único, não se sustenta à luz da legislação e da jurisprudência atual.

Primeiramente, cumpre destacar que os valores recebidos pelo Município de Cametá a título de precatório são oriundos de condenação judicial que visa a reparar a subestimação dos repasses devidos ao FUNDEF. Tais recursos, portanto, possuem uma natureza vinculada, devendo ser utilizados exclusivamente para finalidades educacionais, conforme estabelecido pela legislação pertinente, notadamente a Lei Federal nº 9.424/96.

Além disso, a afirmação de que 60% dos valores já foram repassados aos beneficiários, com outros montantes depositados em contas sub judice, não exime o município da responsabilidade de garantir o correto emprego dos recursos e de assegurar que os profissionais da educação sejam devidamente contemplados com os valores a que fazem jus. A jurisprudência, inclusive, reforça que a correta aplicação desses recursos deve observar a proporcionalidade e a destinação vinculada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, conforme o Art. 60 do ADCT e decisões do STF (ADPF 528).

Ademais, o argumento de que o rateio foi realizado de forma única e definitiva não impede que, havendo novos valores disponíveis em decorrência de rendimentos bancários ou outras fontes correlatas, tais recursos sejam redistribuídos, respeitando-se os 60% destinados aos profissionais do magistério e os 40% para investimentos na educação. Neste ponto, é essencial destacar que o pagamento deve ser feito de forma transparente, equitativa e de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação e pelos órgãos de controle, sendo passível de revisão judicial caso haja descumprimento de tais diretrizes.

Por fim, é importante mencionar que o fato de alguns montantes estarem depositados em contas
sub judice
não impede a continuação de eventuais pagamentos que possam ser devidos aos beneficiários, desde que observados os trâmites judiciais adequados. Portanto, a alegação de inexistência de recursos para novos pagamentos deve ser confrontada com a realidade da existência de rendimentos e de eventuais revisões que possam ocorrer no processo de execução dos valores de precatório.

Com base no exposto, verifica-se que o argumento de que não há recursos disponíveis para o pagamento dos beneficiários não encontra respaldo legal, sendo dever do município dar continuidade à destinação correta e proporcional dos valores remanescentes, observando-se a vinculação dos recursos ao setor educacional e os direitos dos profissionais do magistério.

Preliminar rejeitada.

4.

Mérito.

A ação na origem trata de um pedido de indenização em que a parte autora busca receber valores decorrentes do rateio do precatório do FUNDEF, alegando que preenche os requisitos para ser beneficiária dessas verbas. A controvérsia surge do fato de que o Município de Cametá excluiu a autora do rateio, sob a justificativa de que ela não teria vínculo com a rede municipal de ensino, sendo servidora estadual.

A demandante aduz que, no ano de 2021, o requerido recebeu precatório decorrente de ação judicial contra a União, relacionado aos repasses a menor dos recursos do FUNDEF entre 1998 e 2006. O município destinou 60% desse montante ao pagamento dos servidores
“efetivos ou efetivados, ativos ou inativos, que exerceram seu cargo ou função no ensino fundamental de 1998 a 2020”
, excluindo os professores municipalizados do rateio.

A Lei n.º 14.325/2022, promulgada em 13/04/2022 e em vigor a partir dessa data, introduziu o art. 47-A na Lei n.º 14.113/2020, estabelecendo direitos ao rateio do abono FUNDEF/FUNDEB para profissionais específicos da educação básica. Os principais aspectos dessa legislação são:

“Art. 47-A. [...]

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo”.

O art. 2º da mesma Lei, definiu que os Estados, Distrito Federal e Municípios têm competência para definir, por legislação específica, os percentuais e critérios para o rateio entre os profissionais beneficiados.

“Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados”.

Em 14/02/2000, o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para facilitar a transição da gestão educacional, abrangendo as etapas do pré-escolar e do antigo 1º grau para o município. O Estado assumiu a responsabilidade prioritária pelo desenvolvimento do Ensino Médio. Conforme estipulado na Cláusula Nona, subitem 1.1, era responsabilidade da SEDUC disponibilizar os servidores designados nas escolas destinadas à municipalização, assegurando a continuidade do processo de ensino-aprendizagem.

Durante a fase de transição, compreendida entre 14/02 e 31/12/2000, o pagamento desses profissionais - fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporárias - era de responsabilidade da SEDUC. Após esse período, conforme estipulado na Cláusula Nona, subitem 4.10, passou a ser incumbência do Município de Cametá remunerar os servidores estaduais sob sua administração em virtude do referido convênio, incluindo a emissão de contracheques, o recolhimento do imposto de renda, e a autorização de consignações em folha de pagamento, entre outros procedimentos.

A parte autora é professora aposentada do Estado do Pará, e postula a indenização da parcela oriunda do rateio do saldo de 60% das receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, que o município de Cametá recebeu da União por meio de ações judiciais, destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e à valorização de seu magistério. Postula o pagamento do abono.

A sentença julgou procedente o pleito, por entender que a autora se enquadra na regra de regência do direito discutido e comprovou ter trabalhado no município de Cametá no período contemplado na disposição legal, com base no documento de ID 30764188, expedido pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), comprovando que a parte autora esteve no “efetivo exercício do magistério” no Município de Cametá no período entre 01/01/2001 (data em que passou a ser de responsabilidade do requerido a remuneração dos municipalizados) até 14/04/2004.

O agravante refuta a pretensão autoral sob dois fundamentos principais, quais sejam: a preclusão consumativa do direito de postulação, e a falta de comprovação da lotação em escola municipal.

Examino.

O abono constitucional extraordinário oriundo dos precatórios do FUNDEF tem previsão no art. 4º da Lei Municipal nº 371/2021, alterada pela Lei Municipal nº 396/2022, assim redigido:

“Art. 4º. Será concedido aos Profissionais do Magistério da Educação Básica Municipal, indenização denominada Abono – FUNDEF, em caráter provisório e excepcional, no exercício de 2022, conforme o rateio previsto no Caput do artigo 3º desta Lei e, considerando os critérios estabelecidos pela Comissão de Trabalho Intersetorial para a aplicação dos recursos oriundos da desvinculação de 60% dos precatórios do FUNDEF, nos seguintes termos:

I – Aos servidores efetivos ativos e os estabilizados por força do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal de 1988;

II – aos SERVIDORES inativos estatutários e os INATIVOS TEMPORÁRIOS;

III – aos pensionistas dos servidores do magistério vinculados à educação básica;

§ 2º O alcance temporal do abono sobre o trabalho exercido pelos beneficiários definidos nos Incisos I, II e III deste artigo, fica assim estabelecido:

(...)

b) para os servidores inativos estatutários e INATIVOS TEMPORÁRIOS, o marco temporal do benefício compreenderá o período decorrido entre janeiro de 1998 a dezembro de 2006, condicionado a concessão do abono à comprovação do pleno exercício da atividade laboral por, ao menos, 01 (um) ano;”.

Quanto à preclusão administrativa, importa anotar que, a teor do princípio do acesso à justiça, positivado no inciso XXXV do art. 5º da CF, que preceitua que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, ainda que tenha ocorrido a preclusão administrativa, tal não interfere na esfera judicial, que reinaugura a discussão material, dotada de sistemática própria, inclusive de perda de direito, tal qual a preclusão.

Demais disso, negar à autora o direito de perquirir verba que lhe é devida, importa em enriquecimento ilícito do ente municipal, o que viola outro princípio jurídico (vedação ao enriquecimento ilícito).

A autora juntou a Declaração do Estado do Pará, datada 25/4/2024 (ID 30764188), que informa sua lotação na E.E CEL PORTO GRANDE, no Município de Cametá, no período de 06/09/1977 a 14/04/2004.

Diante da disposição da alínea “b” do §2º do art. 4º da Lei Municipal nº 371/2021, segundo a qual terão direito ao benefício os servidores inativos que tenham trabalhado pelo menos 1 (um) ano em escolas municipais, entre janeiro/98 e dezembro/06, resta comprovado o enquadramento da autora na previsão legal.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPALIZADA. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso nos autos da ação de indenização movida por Dinalva Maria Costa Valente, que pleiteava o pagamento de abono referente aos precatórios do FUNDEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Cametá realizou corretamente o rateio dos valores oriundos dos precatórios do FUNDEF, em conformidade com as legislações federal e municipal vigentes, e se a autora possui direito ao abono pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante alega a ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva da autora, por não ter se habilitado para o rateio do precatório, argumentando que o rateio dos precatórios foi feito em estrita observância à legislação vigente.

4. A decisão monocrática impugnada concluiu que a autora, como profissional do magistério em efetivo exercício durante o período abrangido pelos precatórios, faz jus ao abono do FUNDEF, nos termos da Lei nº 14.325/2022 e do Convênio nº 002/2000-SEDUC, que municipalizou a gestão do ensino fundamental, tornando o Município de Cametá responsável pelo pagamento dos profissionais.

5. A Lei nº 14.325/2022 estabelece que os profissionais do magistério da educação básica têm direito ao rateio de recursos extraordinários provenientes dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB, sendo tal direito reconhecido mesmo que a autora não tenha participado do processo de habilitação conduzido pelo município.

6. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma a responsabilidade do Município de Cametá pelo pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB a servidores municipalizados que atuaram em efetivo exercício na educação básica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O profissional do magistério da educação básica, admitido pelo Estado para atuar em município com gestão descentralizada por convênio, faz jus ao abono decorrente dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB, mesmo que não tenha participado de habilitação para rateio conduzida pelo ente municipal."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, incluído pela Lei nº 14.325/2022; Lei nº 11.494/2007, art. 22; Constituição Federal, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJPA – Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 29/04/2024.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802040-50.2022.8.14.0012 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024 )”.

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio. 2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem. 3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.5. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. PROFESSORA APOSENTADA. MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Cametá, que julgou procedente o pedido de Maria Espedita Wanzeler Rodrigues para receber o abono relativo ao rateio dos precatórios do FUNDEF, excluindo a condenação por danos morais. A autora, professora aposentada, alegou ter sido excluída do rateio dos recursos do FUNDEF, mesmo tendo atuado no magistério básico do município entre 2000 e 2007, por meio de convênio de municipalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Algumas das questões em discussão: (i) definir se a revelia gera efeitos materiais contra a Fazenda Pública; (ii) avaliar se há interesse de agir e legitimidade ativa da autora para pleitear judicialmente o abono do FUNDEF; (iii) determinar se a sentença de primeira instância aplicou corretamente as normas federais e municipais sobre o rateio dos recursos do FUNDEF para professores municipalizados e aposentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, conforme o art. 345, II, do CPC, de modo que não interfere na análise do mérito da demanda, já que a sentença não foi baseada na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

4. A autora tem interesse de agir, pois o direito ao rateio do FUNDEF decorre diretamente das leis federais e municipais, independentemente de requerimento prévio à administração, sendo garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, que assegura o acesso ao Judiciário.

5. A legitimidade ativa da autora está presente, conforme a Lei nº 14.325/2022, que assegura o direito ao abono FUNDEF para professores aposentados que comprovem o exercício no magistério durante o período de repasses insuficientes, incluindo professores municipalizados, como no caso em tela.

6. A sentença de primeiro grau corretamente aplicou as Leis nº 14.113/2020 e nº 14.325/2022, bem como as Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022, que garantem o rateio dos recursos do FUNDEF para profissionais do magistério aposentados que atuaram na rede pública durante o período estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, de modo que não impede a análise do mérito do pedido judicial.

2. O direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF pode ser pleiteado judicialmente sem a necessidade de prévia habilitação administrativa.

3. Professores aposentados que atuaram na educação básica durante o período de repasses insuficientes do FUNDEF têm direito ao abono, inclusive aqueles que exerceram suas atividades por meio de convênios de municipalização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 345, II, 435 e 976; Lei nº 14.113/2020, arts. 8º, §4º e 47-A; Lei nº 14.325/2022; Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0000822-74.2009.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 12/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801553-80.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 07/10/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802698-40.2023.8.14.0012 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)”.

A decisão agravada apoia-se nos critérios de elegibilidade estabelecidos pela Lei Municipal nº. 371/2021, com alterações pela Lei nº. 396/2022, que determina que o rateio do FUNDEF deve ser direcionado exclusivamente aos servidores que comprovem exercício efetivo nas escolas municipais e preencham os requisitos definidos pela legislação local. Assim, não há se falar em ofensa ao princípio da legalidade.

No que concerne à preclusão administrativa, evidencia-se o princípio do acesso à justiça, positivado no inciso XXXV do art. 5º da CF, que preceitua que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. A preclusão administrativa não interfere na esfera judicial, que reinaugura a discussão material, dotada de sistemática própria, inclusive de perda de direito, tal qual a preclusão. A negativa à autora do direito a perquirir a verba devida, importaria em enriquecimento ilícito do ente municipal, o que viola outro princípio jurídico (vedação ao enriquecimento ilícito).

O direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF resulta do cumprimento da legislação educacional e do comprovado exercício do magistério por parte da autora, especificamente no município de Cametá. A decisão agravada respeita o ato jurídico perfeito e está em consonância com a finalidade do FUNDEF, que visa à valorização dos profissionais de educação que efetivamente contribuíram com a rede municipal.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, preservando integralmente o
decisum
recorrido, nos termos da fundamentação.

Nos termos do §11º, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária arbitrada, passando de 15% (quinze por cento) para 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/03/2026